Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. INDENIZAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, se o direito a que se busca satisfazer diz respeito a uma indenização a ser paga a cada servidor público prejudicado pela supressão dos pagamentos de adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, trata-se pois, de direito individual homogêneo, porquanto passível de individualização e divisão, na medida em que o valor da indenização dependerá do cargo exercido pelo servidor, tempo de serviço, enquadramento na carreira, dentre outros fatores.
2. De acordo com a tese vinculante no 823, fixada pelo STF em repercussão geral, "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos."
3. Não há impedimento legal a que o sindicato autor da ação coletiva ajuíze cumprimento individual da sentença como substituto legal dos sindicalizados, independentemente da juntada de procurações individualizadas dos substituídos ou de autorização destes.
4. Também não existe vedação a que o cumprimento da sentença coletiva ocorra de forma fracionada em grupos de 10 substituídos, pois tal expediente termina por facilitar a prestação jurisdicional, além de não se verificar, quanto ao ponto, prejuízo a qualquer das partes, considerando que o valor devido a cada sindicalizado é individual e está descrito na planilha de cálculos.
5. Apelação cível conhecida e provida.